Tribunal: TJSP
Processo: 1027135-56.2021.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ção do pagamento. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito na forma em que calculado pela concessionária, que poderá, em querendo, pela via própria, cobrar o que de direito. Dano moral não configurado. Base de cálculo dos honorários sucumbenciais que não sofreu modificação. Temas devidamente explicitados no julgado colegiado. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1027135-56.2021.8.26.0576; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Dimas Rubens Fonseca

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO CONDENATÓRIA. Termo de Ocorrência de Irregularidade no aparelho de medição de energia, lavrado pela concessionária. Demonstração, quantum satis, de degrau de consumo no período anterior à substituição do equipamento medidor de energia, devendo a consumidora arcar com a complementação do pagamento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO CONDENATÓRIA. Termo de Ocorrência de Irregularidade no aparelho de medição de energia, lavrado pela concessionária. Demonstração, quantum satis, de degrau de consumo no período anterior à substituição do equipamento medidor de energia, devendo a consumidora arcar com a complementação do pagamento. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito na forma em que calculado pela concessionária, que poderá, em querendo, pela via própria, cobrar o que de direito. Dano moral não configurado. Base de cálculo dos honorários sucumbenciais que não sofreu modificação. Temas devidamente explicitados no julgado colegiado. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.